Tribunal: TJMT
Processo: 1002833-14.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002833-14.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EMERSON GERALDO - CPF: 594.745.721-00 (RECORRENTE), Douglas Silva Barbosa registrado(a) civilmente como DOUGLAS SILVA BARBOSA - CPF: 032.238.801-51 (ADVOGADO), KELEN CRISTIANE MESQUITA FERNANDES - CPF: 567.590.451-49 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1002833-14.2025.8.11.0002.

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorridos:
EMERSON GERALDO e KELEN CRISTIANE MESQUITA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 2
1/08/2025 (SESSÃO VIDEOCONFERÊNCIA
).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA NA RELIGAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, reconheceu falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. Os autores demonstraram que, apesar de sucessivas solicitações de religação da unidade consumidora, a concessionária demorou meses para restabelecer o fornecimento, somente o fazendo após decisão judicial em tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora injustificada no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação de serviço e enseja indenização por dano moral; (ii) estabelecer o valor adequado da indenização, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre concessionária de energia elétrica e consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicando-se a inversão do ônus da prova quando presentes verossimilhança das alegações e hipossuficiência da parte autora (art. 6o, VIII, do CDC).

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço essencial (art. 14 do CDC).

A concessionária não se desincumbiu de comprovar excludentes de responsabilidade, limitando-se a negar os fatos, embora os protocolos e documentos confirmem reiteradas solicitações não atendidas.

A Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 impõe prazos máximos de 4 a 48 horas para religação, os quais foram descumpridos, uma vez que o restabelecimento do fornecimento ocorreu apenas após ordem judicial, meses depois da solicitação inicial.

A jurisprudência da Turma Recursal local admite a configuração de dano moral em hipóteses de má prestação de serviço essencial, com prévia tentativa administrativa frustrada, diante da desídia e retardo injustificado da concessionária.

O dano moral decorre
in re ipsa
da privação de serviço público essencial, prescindindo de prova do prejuízo concreto.

O Superior Tribunal de Justiça adota o método bifásico para fixação da indenização por dano moral, de modo a assegurar proporcionalidade e razoabilidade (REsp 1.152.541/RS, Terceira Turma).

A indenização originalmente fixada deve ser reduzida para R$ 6.000,00 (seis mil reais), que deverá ser rateado igualitariamente entre os demandantes, valor que atende ao caráter compensatório e pedagógico, sem implicar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A demora injustificada no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação de serviço essencial e enseja indenização por dano moral
in re ipsa
.

A indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, mediante aplicação do método bifásico consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, art. 46; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, arts. 357 e 362.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.152.541/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; Turma Recursal de MT, N.U 1033239-55.2024.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 17.02.2025, DJE 21.02.2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 297758350, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento dos danos morais no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, o qual deverá ser rateado igualitariamente entre os reclamantes, sobre o qual incidirão juros de mora correspondentes à taxa Selic, a serem calculados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), devendo ainda ser deduzido do período a correção monetária (IPCA), conforme disposição do artigo 406, § 1o, do Código Civil. Saliento que, a partir do arbitramento da condenação (Súmula 362 do STJ), a correção monetária e os juros incidirão apenas com base na taxa Selic, diante da natureza mista da mencionada taxa.

Por fim, ratificou as decisões interlocutórias vinculadas aos IDs 182272724 e 183537909.

Em sede recursal, a recorrente alega, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da reclamante Kelen Cristiane Mesquita Fernandes. No mérito, sustenta a

inexistência de comprovação do dano moral e, alternativamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, os recorridos refutam tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ilegitimidade ativa arguida em relação à autora Kelen Cristiane Mesquita Fernandes, uma vez que restou demonstrado que os reclamantes mantêm união estável, residem no mesmo imóvel e, portanto, suportam de forma direta e conjunta os prejuízos decorrentes da ausência de fornecimento de energia elétrica.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante Emerson Geraldo é titular da unidade consumidora no 6/1384611-8, desligada desde 2008, após sua saída do imóvel.

Alega que, ao retornar à residência juntamente com sua companheira, Kelen Cristiane Mesquita, solicitou a ligação de energia (julho/2024), e não foi atendido. Assim, sustenta que foi submetido a condições degradantes, pois reside em imóvel sem fornecimento de energia elétrica, cuja prestação do serviço é sistematicamente negada pela reclamada.

O primeiro requerimento (protocolo no 9576443619), com prazo de cumprimento até 07/08/2024, foi descumprido pelos técnicos da concessionária, sob a justificativa de que
“deveria ter sido solicitada a opção de religação no aplicativo”.
Contudo, considerando as opções do aplicativo da reclamada, os consumidores entenderam que “
ligação nova”
era a alternativa mais adequada ao caso, uma vez que a antiga concessionária (CEMAT), após o desligamento da unidade consumidora, retirou todos os equipamentos do poste.

Destaca-se que, ao acessar o aplicativo da concessionária de serviços públicos, não há opção diversa daquela selecionada (“ligação nova”) que possa ser escolhida. Consta a opção “religação”, mas a plataforma impede sua seleção.

Ressalte-se que não existem irregularidades quanto aos equipamentos cuja responsabilidade de providenciar recai sobre o consumidor.

Os autores sustentam, ainda, que tentaram resolver a questão diversas vezes por meio de ligações e chegaram a registrar Boletim de Ocorrência junto à Delegacia Especializada em Direito do Consumidor (B.O. no 2024.300629), em busca da prestação do serviço essencial, sem êxito.

A demandada, por sua vez, alega que a obrigação de fazer, consistente em realizar a religação, foi satisfeita.

Afirma que a alegação dos reclamantes sobre eventual negativa de fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora não procede e sustenta não estarem presentes os requisitos indispensáveis à caracterização de sua responsabilidade civil.

Pois bem, o ponto central da demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva e nos termos do art. 14 do CDC, dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC).
Não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
,
deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Isso porque os reclamantes demonstraram a ausência de fornecimento do serviço de energia elétrica, sendo que os protocolos,
não impugnados
, confirmam as solicitações de atendimento para instalação (IDs 297757373 e 297757373). Tal situação é corroborada pelo extrato de cliente juntado pela ré (ID 297757399), no qual se observa que a ligação somente ocorreu em
06/02/2025
, após o deferimento da tutela de urgência em 30/01/2025 (ID 297757377), sem que a reclamada apresentasse qualquer justificativa plausível para a demora na instalação.

A respeito da religação das instalações, a Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 dispõe que:

“Art. 362.
A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

§ 1o Em caso de suspensão indevida:

I - a contagem do prazo de religação inicia a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário; e

II - a distribuidora deve creditar ao consumidor e demais usuários a compensação disposta no art. 441.

§ 2o Em caso de religação normal ou de urgência:

I - a contagem do prazo de religação inicia com a comunicação de pagamento, compensação do débito no sistema da distribuidora ou com a solicitação do consumidor e demais usuários se estas ocorrerem em dias úteis, das 8 horas às 18 horas, e, em caso contrário, a partir das 8 horas da manhã do dia útil subsequente; e

II - o consumidor e demais usuários devem comprovar a quitação dos débitos se esta não tiver sido detectada no sistema da distribuidora.”
(grifei).

No caso em tela, verifica-se que os reclamantes apenas tiveram acesso ao serviço de energia elétrica após a propositura da ação, portanto, fora do prazo razoável. Evidencia-se, assim, a ilegitimidade quanto à demora injustificada no atendimento à solicitação de fornecimento de serviço essencial.

Tal conduta expôs os consumidores a transtornos e aborrecimentos decorrentes da falha na prestação de serviço público essencial, o que se agrava diante do fato de que os reclamantes, antes de recorrer ao Judiciário, buscaram solucionar a questão pela via administrativa junto à demandada, sem êxito.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
”

(destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
NEGATIVA DE RELIGAÇÃO COM BASE EM DÉBITOS PRETÉRITOS.
DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária não apresenta justificativa lícita para a manutenção da suspensão do fornecimento de energia elétrica
, ônus que lhe incumbia, conforme artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A Resolução Normativa Aneel n. 1.000/2021 estabelece que as cobranças com mais de 90 (noventa) dias não estão aptas a gerar a suspensão do fornecimento, logo, não podem ser utilizadas como justificativa para a manutenção de suspensão praticada pela empresa.

O fornecimento de energia elétrica é
serviço público essencial e deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua
, nos
termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

A suspensão indevida do fornecimento de energia configura falha na prestação de serviço e, por si só, justifica a indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa.

O valor da indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha e o sofrimento do consumidor, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A manutenção indevida de suspensão do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais na modalidade in re ipsa.

O prazo máximo que uma fatura pode gerar a suspensão dos serviços é de 90 (noventa) dias a contar da fatura vencida, e o condicionamento do pagamento para restabelecer o serviço se mostra abusivo e ilícito, conforme Resolução Normativa Aneel n. 1.000/2021 artigo 357.

(...) (N.U 1033239-55.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025) (grifei).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na hipótese, esses elementos autorizam a redução da
indenização
por danos morais para o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil

reais
),

que deverá ser rateado igualmente entre os reclamantes,
quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
os
danos morais
para a
quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
rateado de forma igualitária entre os demandantes
,

mantendo, no mais, a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025